Tribunal: TJDFT
Processo: 0767166-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TERAPEUTA OCUPACIONAL LOTADA NO CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENUNCIADO No 27 TUJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O recurso inominado foi interposto pelo DISTRITO FEDERAL, enquanto o recurso adesivo foi interposto pela autora, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para, reconhecer “o direito à parte autora à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde; e CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 23,977.46 (vinte e três mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), a título de GAB não recebida no período de abril/2021 a novembro/2023, sem prejuízo das parcelas eventualmente suprimidas no curso do processo, bem como aquelas devidas até a efetiva implementação da gratificação, com atualização monetária e juros de mora.”.
3. O recurso adesivo revela-se incabível em sede de Juizado Especial, por falta de previsão na Lei n. 9.099/95 (Enunciado 88 FONAJE). Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido.
4. O DISTRITO FEDERAL requer que o pedido inicial seja julgado improcedente, sustentando que a parte autora está lotada em unidade que não atua diretamente em atenção básica à saúde.
5. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 60920790 e ID 60920796).
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
7. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
8. No caso, a autora é servidora ocupante do cargo de Terapeuta Ocupacional na Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada no Centro de Atenção Psicossocial da Asa Norte. A unidade na qual a autora está lotada, segundo o acervo probatório, não corresponde a uma unidade de atenção primária básica, por força dos artigos 5o, I, e 6o, da Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.
9. Ademais, o formulário que instruiu a inicial (ID 60920769), por si só, não comprova que o exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde pela autora, nos termos exigidos. Aliás, o documento não foi embasado em ato normativo da Secretaria de Estado de Saúde e/ou regulamentação da lotação da autora, a fim de amparar a legitimidade das atividades indicadas.
10. Destarte, configura-se que servidores lotados nos Centros de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS não exercem atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, para os fins de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Com efeito, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde, existe diferença entre a atenção básica à saúde e os atendimentos prestados na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No mesmo sentido: acórdãos números 1834704, 1822366, 1822431 e 1807841.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.